Tribunal: STF
Processo: Rcl 67958
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020219-57.2021.5.04.0003, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48.



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 0020219-57.2021.5.04.0003, ajuizada por Eurides Laurenci da Rosa Marques, em face de Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda., a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário da parte então reclamante para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, ao entendimento de que presentes os elementos configuradores da relação de emprego, nos termos do art. 2º e 3º da CLT. Determinou, ainda, o retorno dos autos à origem para julgamento das demais questões, conforme acórdão (e-doc. 03), cujos trechos são abaixo transcritos:



    “1. VINCULO DE EMPREGO 



    (...)



    O reclamante trabalhou em benefício das reclamadas de 07.05.2012 e 03.08.2021, tendo mantido Contrato de Transportador Autônomo de Cargas - TAC Agregado com a segunda reclamada, CINCOS TRANSPORTES LTDA - ME (ID.9a846cb, rescisão no ID. 2b45361). 



    Vê-se que no crachá utilizado por ele constava A SERVIÇO DA RODONAVES TRANSPORTADOR AUTÔNOMO CINCO TRANSPORTES LTDA (ID. 48774dc - Pág. 1) e PRESTADOR DE SERVIÇO RODONAVES (ID. 0e68d93 - Pág. 1).



    As notas fiscais, as autorizações de pagamento e os depósitos em conta corrente da página 356 a 523 do pdf indicam o pagamento de "comissões" em valores mensais variáveis. 



    A primeira reclamada, RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA, comprovou que o reclamante possui Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) desde 01.06.2007 (ID. fbea47c - Pág. 1). A segunda reclamada destacou que ainda que o reclamante tenha declarado que foi obrigado a apresentar nota fiscal de serviço apenas a partir de 2016, há prova documental de que já emitia nota em período anterior, uma vez que em maio de 2016 apresentou a nota nº 151 à empresa para cobrar os valores que eram devidos. O próprio autor declarou em seu depoimento pessoal que "[...] antes de trabalhar para as reclamada o depoente já trabalhava no ramo de transporte; que antes de entrar na reclamada o depoente tinha uma empresa em seu nome e também tinha registro na ANTT".



    O reclamante declarou em seu depoimento que dirigia veiculo próprio e pagava as despesas com combustível e manutenção; que recebia diárias e depois passou a receber "valores sobre as notas"; que quando se afastou para visitar o filho, "conversou com a reclamada sobre essa ausência; quando retornou dessa ausência seu serviço retornou ao normal", o que indica que tinha autonomia para determinar quando trabalhar ou não.



    Destaco que os documentos juntados pelo autor a partir do ID. ad57705 indicam os dias trabalhados e as coletas e entregas feitas. Em vários deles há períodos sem indicação de labor, cito, por exemplo, de 06 a 14.02.2016 (ID. ad57705 - Pág. 2); 13 a 21.08.2016 (ID. ad57705 - Pág. 6); de 24 a 31.12.2016 (ID. ad57705 - Pág. 10) e nos dias 16, 19 e 20.01.2017 (ID. d004570 - Pág. 1), entre outros, pelo que não procede a afirmação do reclamante de que somente teria se afastado do trabalho em um período.



    A testemunha convidada a depor pelo autor prestou informações no sentido geral de que o trabalho do reclamante e dos motoristas empregados era basicamente o mesmo, todavia referiu que "[...] nunca viu o reclamante ser punido; que empregados com carteira assinada podiam ser punidos". 



    Ora, o fato de o reclamante não ter sido punido significa que era bom profissional e não que não se sujeitava ao comando do empregador. 



    Apesar da prova documental apontar numa direção, mas também indicar a submissão do reclamante aos interesses das reclamadas, há que se analisar a controvérsia pelo princípio da primazia da realidade.



    As reclamadas atuavam, logisticamente, num mesmo pátio. Além disso, havia interesse comum entre elas, como se destaca na prova oral, depoimento do preposto da Rodonaves donde se concretiza que o reclamante trabalhou para a terceirizada da Rodonaves, a CINCOS, para a Rodonaves não; que no crachá consta logotipo da Rodonaves; que atualmente as reclamadas não atuam no mesmo espaço físico, mas na época do reclamante sim; que há relação de parentesco entre os sócios: o dono da CINCOS é genro do dono da Rodonaves; que José Antonio chegou a trabalhou, anteriormente para a CINCOS; O preposto da CINCOS aponta que todo dia o reclamante pegava um celular na empresa e devolvia no final do dia; que eventualmente o reclamante recebia ligações da reclamada para prestar alguma informação da rota, o que sugere controle do trabalho/rota e presença diária nas reclamadas, no início e fim da jornada.



    A testemunha convidada a depor pela reclamada, que também atua como motorista autônomo para as reclamadas, afirmou que 



    recebe por produção, pela quantidade de coleta e entrega; que na empresa há motoristas empregados; que esses ganham menos que o agregado; é mais vantajoso ser agregado porque quanto mais trabalha mais ganha; os gastos com o caminhão e com combustível é por contado agregado; mesmo assim é vantajoso; que o depoente também chegou a ser motorista empregado; (...) que o depoente pode mandar alguém em seu lugar para dirigir seu caminhão; que no final de ano o reclamante sempre parava por uns dias; o depoente não para mas a empresa autoriza; que nessas folgas o motorista pode indicar alguém para seu lugar; que no retorno das "folgas" o serviço continua da mesma forma; (...) o depoente já colocou outra pessoa em seu lugar; não sabe se o reclamante fez isso, mas na época era sempre o reclamante que trabalhava; (...) que a diferença de empregado e agregado é de salário, que é grande...



    A prova produzida indica que o reclamante estava inserido nos objetivos sociais das reclamadas, cumpria metas e trabalhava em igualdade de condições que aqueles da mesma função que tinham vínculo de emprego reconhecido. Havia controle diário das entregas e coletas, à exemplo do que consta no ID. ad57705



    A remuneração diferenciada do reclamante deve-se ao fato que utilizava seu próprio caminhão. Quanto a isto, por exemplo, verifica-se nos recibos de pagamento ou demonstração de ganhos, que as "comissões" era destacadas e havia o batimento de despesas com abastecimento, o que indica que era a reclamada quem pagava pelo combustível. Exemplo disso consta no ID.243d61e, relativo a comprovantes de pagamento de 2020, onde há registro do valor devido pelo trabalho e abatimento a título de abastecimento. Em janeiro/2020 consta crédito de R$8.664,00, com dedução de "abastecimento" no valor de R$1.090,48. Tais controles foram emitidos pelas reclamadas., constando inclusive o número de diárias, coleta, entregas e retorno durante todo aquele mês.



    O que se extrai da prova é que o reclamante prestava serviços com habitualidade, pessoalidade, onerosidade, com contraprestação salarial. O reclamante tinha crachá para acesso ao trabalho e seu caminhão era adesivado com logomarca da reclamada. Havia controle diário das entregas/coletas e apontamento dos valores devidos como "comissões" e despesas com abastecimento que eram deduzidas mensalmente do reclamante. Havia exclusividade na prestação de serviços para as reclamadas. O fato de atuar com caminhão se sua propriedade não desnatura o vínculo, haja vista que a prova testemunhal confirma que não havia diferença nas atividades entre os empregados e os considerados não empregados. 



    Veja-se, ainda, o que disse o preposto da reclamada Cincos...: todo dia o reclamante pegava um celular na empresa e devolvia no final do dia; que eventualmente o reclamante recebia ligações da reclamada para prestar alguma informação da rota... (NEGRITEI). O uso do celular servia para acompanhar o cumprimento da rota. Além disso, as reclamadas forneciam ajudantes - seus empregados-, para auxiliarem o reclamante a fazer entregas.



    De outro lado, a prova documental, que atesta o trabalho diário do reclamante, derruba o depoimento da testemunha da Cincos, Julio Ricardo M. Santiago, que afirma que poderia trabalhar quando quisesse.



    Dou provimento ao recurso para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 07/05 /2012 até 03/08/2020, determinando o retorno dos autos à Vara para julgamento das demais questões.”



    3. Nesse contexto, a parte reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a validade do contrato de prestação de serviços, bem como a Lei 11.442/2007, “a qual norteou a relação jurídica havida entre as partes e expressamente afasta a existência de vínculo de emprego”.



    b) esta Corte, no julgamento da ADC 48, estabeleceu ser lícita a contratação por Empresas de Transportes de Cargas – ETC de Motorista Autônomo de Cargas.



    c) todos os requisitos legais previstos na Lei 11.442/2007 para configuração do contrato de motorista autônomo foram preenchidos, tendo em vista que “o autor da reclamação trabalhista possui inscrição no RNTRC, dirigia veículo próprio e possuía 03 (três) anos de experiência ou foi aprovado em curso específico próprio, uma vez que era inscrito no RNTRC”.



    d) somente no caso de a Justiça Comum entender que não restaram preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 é que se poderá haver discussão acerca da existência ou não do liame de emprego perseguido pelo autos da ação trabalhista e, desse modo, é que se poderá cogitar de competência da Justiça do Trabalho.



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, e determinado ao Tribunal Reclamado “a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    6. O Reclamante aponta como paradigma a decisão proferida na ADC 48, assim ementada:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    7. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. 



    8. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    9. Nessa mesma linha, a ADC 48 versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas, na forma disciplinada na Lei 11.442/2007.



    10. A reclamante considera que o reconhecimento de vínculo de emprego pela Justiça do Trabalho afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria afastamento da aplicação da Lei n° 11.442/2007.  



    11. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão.



    12. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 05), ao reconhecer o vínculo de emprego, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.



    13. O acórdão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, entendeu, com base no acervo fático e probatório dos autos, que a relação jurídica entre  Eurides Laurenci da Rosa Marques e Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. era típica relação de emprego.



    14. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.



    15. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    16. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    17. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator